Tribunal: TJDFT
Processo: 0702105-97.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: TURMAS RECURSAIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. POLICIAL MILITAR. RESIDÊNCIA. EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES. FACILITAÇÃO DA DEFESA. CONFLITO DE NORMAS. LEI ESPECÍFICA. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.

1. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras em face do Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama, sob o fundamento de que a “relação jurídica existente entre as partes é de natureza consumerista, em razão da qual deve imperar a regra de facilitação da defesa dos direitos do consumidor a possibilidade de ajuizamento de ação no domicílio do seu local de residência (art. 101, I, do Código de Defesa do Consumidor, combinado com o art. 70 do Código Civil)”. O juízo suscitado ainda se utilizou do fundamento de que a relação de consumo afasta a regra do domicílio necessário do servidor público.
2. Na origem o autor ajuizou ação em que pretende a declaração de nulidade de negócio jurídico celebrado mediante suposta fraude, referente a serviços bancários e a condenação da instituição bancária ré à reparação civil. Narrou que solicitou o recebimento de cartão de crédito em sua residência, não tendo o recebido. Afirmou que recebeu, no entanto, fatura do aludido cartão com compras que não reconhece e foram questionadas administrativamente, sem sucesso.
3. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive a relativa a escolha do domicílio do autor nas ações por ele propostas (art. 101, I do CDC). Cuida-se de norma específica, que deve ser prestigiada quando estiver em confronto com as normas gerais (art. 76 do CC). Ademais, a demanda não guarda qualquer relação com a atividade profissional do autor.
4. A Lei 9.099/95 estabelece normas de natureza processual específicas, criando rito processual diverso do comum. A competência territorial é disciplinada no art. 4o da aludida lei, que estabelece que “é competente, para as causas previstas nesta Lei, o Juizado do foro: I - do domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório; II - do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita; III - do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer natureza.” Na presente ação é exercida pretensão relativa à reparação de danos, atraindo-se a aplicação do art. 4o, III da Lei 9.099/95, além de dizer respeito à relação jurídica consumerista, permitindo ao consumidor a eleição do foro que lhe facilite a defesa.
5. O autor/consumidor escolheu o foro de sua residência quando do ajuizamento da ação, tendo sido proferida decisão determinando a emenda à inicial para que seja comprovada a sua lotação, sob o fundamento de que a ação deveria ser proposta no lugar em que o requerente exerce permanentemente suas funções. Tal entendimento está em descompasso com as normas de natureza consumeristas e com àquelas relativas ao rito sumaríssimo aplicado aos Juizados Especiais. O pedido de remessa dos autos ao foro do exercício de suas atividades profissionais não constituiu escolha do consumidor, mas cumprimento de ordem de emenda à inicial.
6. Conflito negativo de competência conhecido. Declarado competente o Juízo suscitado, qual seja o Juízo da 2o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.